Tribunal: TJPA
Processo: 0823181-59.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823181-59.2025.8.14.0000

REQUERENTE: HERICKSON ANTHONY TAVARES LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º
0823181-59.2025.8.14.0000.

RECORRENTE: HERICKSON ANTONY TAVARES LIMA.

ADVOGADO: Mario William Bruno do Nascimento Couto, OAB- PA N.º 17.153.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário N.º 0013447-46.2018.8.14.0006.

AGRAVADA: decisão monocrática de ID 32371420.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental interposto por Herickson Antony Tavares Lima contra decisão monocrática que indeferiu pedido formulado em Ação de Revisão Criminal, ajuizada com fundamento em alegada nulidade processual decorrente de invasão domiciliar ilícita, sem autorização judicial. A defesa sustenta que a revisão deve ser admitida para reconhecimento da ilicitude da prova e, por conseguinte, absolvição do revisionando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir nulidade processual já enfrentada em sentença e acórdão de apelação; e (ii) estabelecer se a ausência de juntada da íntegra dos autos impede a análise do mérito revisional por suposta invasão domiciliar ilícita.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses restritivas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de teses jurídicas ou reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias.

4. A alegação de nulidade decorrente de invasão domiciliar foi enfrentada na sentença condenatória e no julgamento da apelação criminal, o que torna inadmissível a reanálise da matéria sob a via estreita da revisão criminal, sob pena de se admitir sua indevida utilização como sucedâneo recursal.

5. A ausência de documentos indispensáveis à comprovação dos fatos alegados impede o conhecimento da pretensão revisional, pois compete à parte demonstrar, de plano, a existência de erro judiciário ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

6. A jurisprudência do TJPA e do STJ afasta o uso da revisão criminal para mera rediscussão de dosimetria da pena ou nulidades processuais já enfrentadas, consolidando o entendimento de que o remédio revisional possui caráter excepcional e finalístico.

IV. DISPOSITIVO.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 625, § 1º; CP, art. 157, § 2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.598.701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 0820129-26.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Regimental
interposto nos autos de
Ação de Revisão Criminal
, ajuizada em favor de
HERICKSON ANTONY TAVARES LIMA
, tendo como juízo revisionado o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, cujas razões constam do ID 33247144.

Sustenta a defesa do patrono que foi imposta ao revisionando/agravante a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 02 (meses) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em razão do concurso formal próprio dos delitos insculpidos nos artigos 33 e 35 da Lei de drogas c/c artigo 16 da lei n. 10.826/2003 (sentença ID 31100477).

Aduz nulidade processual por invasão domiciliar ilícita, sem a necessidade de juntada da cópia integral dos autos, cabendo ao relator juntar os documentos caso entendesse necessário.

Requer, no presente recurso, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja declarada nulidades das provas em comento e por consectário absolvição do revisionando.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. No mérito, contudo, não comporta provimento, porquanto a pretensão revisional não se amolda às hipóteses de cabimento previstas nos arts. 621 e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, conforme passo a expor. É cediço que a revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi condenado em primeiro grau e interpôs apelação criminal, a qual foi conhecida e desprovida, mantendo-se inalterada a reprimenda imposta.

Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos. Na sequência, ajuizou ação de revisão criminal, sustentando nulidade por suposta invasão domiciliar ilícita.

Ocorre que os documentos coligidos aos autos não permitem aferir, de modo adequado, a alegada nulidade, notadamente porque a sentença condenatória e o julgamento da apelação já enfrentaram a questão relativa à ilicitude da prova, o que impede, no âmbito desta via excepcional, a reapreciação da matéria tal como deduzida, sob pena de indevida utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal.

Dessa forma, mostram-se inadmissíveis os argumentos defensivos, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. QUESTÃO ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional que pretende o redimensionamento da pena imposta na sentença que condenou o réu à 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reavaliar os fundamentos utilizados na dosimetria da pena quando a matéria já foi analisada em recurso de apelação criminal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vista ao reexame de fatos e provas ou rejulgamento de teses afastadas no acórdão que confirmou a sentença condenatória. 4. Na espécie, a dosimetria da pena foi objeto de exame no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que a instância revisora concluiu pela manutenção da reprimenda levada à efeito pelo juízo sentenciante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Revisão criminal não conhecida.

(TJ-PA, Revisão Criminal: 08201292620238140000 30373424, Relator.: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11 .343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 518 dias-multa. O recurso especial visa à revisão criminal, pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e o afastamento da majorante de tráfico interestadual (art. 40, V). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reapreciação de questões já decididas em grau de apelação; e (ii) se a incidência da causa de aumento por tráfico interestadual exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais ou se basta a intenção de transportar a droga para outro estado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada. O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83). 4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados. No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Assim, verifica-se que a defesa não demonstrou, de maneira inequívoca, que a pretensão deduzida se enquadra nas hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, circunstância que inviabiliza o acolhimento das teses suscitadas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço
do agravo regimental interposto na ação de revisão criminal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 03/02/2026